Tribunal: TJSP
Processo: 2035999-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA - Insurgência quanto ao indeferimento ao pedido liminar de desocupação do imóvel locado - Lei no 14.020/2020, que disciplina as relações jurídicas de direito privado neste excepcional período de pandemia, em que o art. 9o proíbe a concessão de liminar de despejo nesta e outras hipóteses da lei de locação, até 30.10.2020 -

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA - Insurgência quanto ao indeferimento ao pedido liminar de desocupação do imóvel locado - Lei no 14.020/2020, que disciplina as relações jurídicas de direito privado neste excepcional período de pandemia, em que o art. 9o proíbe a concessão de liminar de despejo nesta e outras hipóteses da lei de locação, até 30.10.2020 - Vencido o prazo determinado pela lei de regência (Lei no 14.010/2020) - Contrato de locação sem garantia - Cabimento da desocupação - Liminar concedida - Substituição da caução no valor de três aluguéis (art. 59, § 1o da Lei no 8.245/91) pelo próprio imóvel - Decisão reformada - Recurso provido.